Tribunal: TJES
Processo: 5009413-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Supermercado Pontes Cordeiro Ltda – ME contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, em execução fiscal, para afastar decisão que havia acolhido em parte exceção de pré-executividade e limitado os juros moratórios incidentes sobre o crédito cobrado na CDA nº 01656/2018 à taxa Selic. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF ao caso concreto e requer pronunciamento expresso sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 1.062 do STF em controvérsia acerca da atualização monetária e dos juros moratórios de crédito tributário discutidos em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado fixa de forma expressa a tese de que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização monetária e dos juros moratórios do crédito tributário quando a matéria demanda dilação probatória.

4.
A verificação da adequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios aplicados pelo Fisco Estadual exige dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade.

5.
A controvérsia deve ser arguida em embargos à execução, conforme a orientação adotada no acórdão.
A fundamentação do acórdão afasta a alegação de omissão, porque o julgamento resolve a controvérsia a partir de óbice processual suficiente para impedir o exame da tese de mérito suscitada pela embargante.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem ao exame de inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7.
A decisão embargada observa a Súmula 393 do STJ, que embasa a impossibilidade de apreciação, em exceção de pré-executividade, de matéria que dependa de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização monetária e dos juros moratórios do crédito tributário quando a matéria demanda dilação probatória.

2. A controvérsia sobre critérios de atualização monetária e juros moratórios do crédito tributário deve ser arguida em embargos à execução quando exigir produção probatória.

3. Não há omissão em acórdão que deixa de examinar tese de mérito por reconhecer fundamento processual suficiente para obstar sua apreciação. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009413-16.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Supermercado Pontes Cordeiro Ltda – Me. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 12707694, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado
d
o Espírito Santo em face da respeitável decisão proferida nos autos da execução fiscal
ajuizada
contra ele, que acolheu em parte “a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA 01656/2018 à taxa de juros moratórios aplicada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic)”.

Nas razões recursais (id 13517745) alegou o embargante, em síntese, que “a omissão em questão reside no fato de não ter sido demonstrado de que forma o Tema 1.062 não se aplica a este caso, configurando, assim, omissão sanável através do recurso dos Embargos de Declaração”.

Requereu que “seja conhecido o presente recurso dos Embargos de Declaração, pois, preenchidos os requisitos legais, e, no mérito, seja provido para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente acerca da aplicabilidade do Tema 1.062 do STF no caso destes autos”.

Contrarrazões no id 16949885.

O recurso
não merece ser provido.

A controvérsia cinge-se à suposta omissão do
venerando a
córdão quanto à análise da incidência do Tema 1.062 do
excelso Supremo Tribunal Federal
. O
e
mbargante aduz que o colegiado falhou ao não demonstrar de que forma o precedente vinculante não se aplicaria ao caso concreto.

Todavia, a ele não assiste razão.

O
venerando a
córdão embargado não padece de qualquer vício que autorize o manejo dos aclaratórios.

Da leitura do
voto condutor
verifica-se que a pretensão do agravado/embargante, formulada originariamente em sede de
exceção de pré-executividade
, foi liminarmente obstada por óbice intransponível de natureza processual.

A tese de julgamento fixada no
a
córdão ora recorrido foi cristalina: “A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização monetária e dos juros moratórios do crédito tributário quando a matéria demanda dilação probatória, devendo ser arguida nos embargos à execução”. A decisão pautou-se na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ficou expressamente consignado que a verificação da adequação dos critérios de atualização monetária (VRTE) e juros moratórios aplicados pelo Fisco Estadual exige
dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Em síntese:
o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.